Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Demonstrado que a pensão alimentícia foi fixada há quase 8 (oito) anos, impõe-se readequar o valor à atual situação financeira das Autoras, mormente quando uma delas adentrou na adolescência, fase que exige maiores gastos, de forma a assegurar minimamente o atendimento às necessidades do alimentando.
3. O montante dos alimentos fixado na r. sentença se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades das Alimentandas e da capacidade financeira do Alimentante, razão pela qual deve ser mantido.
4. Apelação conhecida e não provida.